Tribunal: CARF
Processo: 10783.720845/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720845/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.817 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIA. ÍTALO BRASILEIRA DE PELOT ITABRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora manifeste-se conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços apontados pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no
RESp n° 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018 e Parecer COSIT no 5, gerando relatório
conclusivo, podendo, intimar a contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos se
necessário. Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias para
a contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro
Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Semiramis de Oliveira Duro, Mateus Soares de Oliveira (suplente
convocado(a)), Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou
no relatório DRJ:
Trata o presente processo da análise do direito creditório requerido através das
declarações de compensação abaixo indicadas, com fundamento em créditos da Cofins
Não-Cumulativa – Exportação, referentes ao mês de janeiro de 2006.
(...)
Consoante o Despacho Decisório de fls. 59, amparado na Informação Fiscal de fls.
50/58, houve o parcial reconhecimento de direito creditório, no valor de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720845/2011-70
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720845/2011-70

1.821.215,15 (um milhão, oitocentos e vinte e um mil, duzentos e quinze reais e quinze
centavos), com a homologação das compensações, até o limite do crédito reconhecido.
A autoridade fiscal responsável pelos trabalhos de auditoria descreve os procedimentos
adotados e os exames efetuados, os quais resultaram tanto em aceitação –matéria não
litigiosa, que foge a este julgamento – como em rejeição de valores.
Afirma que o exame da escrita contábil e fiscal, dos demonstrativos de apuração da
Cofins não-cumulativa e dos demais elementos coletados no procedimento fiscal,
revelou pontos de divergências de entendimentos quanto ao conceito de insumos e à
ocorrência de vendas a comercial exportadora com o fim específico de exportação, com
impacto na apuração do crédito passível de ressarcimento/compensação.
Diante disso, procedeu a glosas de créditos, bem como a reversão de créditos passíveis
de ressarcimento/compensação para créditos sujeitos tão-somente ao desconto de
débitos da contribuição.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006 NÃO-
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado).
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não-cumulativa da Cofins os bens e serviços
aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo, nos termos da legislação
específica.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição as receitas decorrentes de vendas efetuadas com
o fim específico de exportação comprovadas por memorandos de exportação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/01/2006 INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de norma em vigor, cabendo tal análise ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2006 a 31/01/2006 PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o
julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720845/2011-70

ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
O Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.

Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese que seja procedentes seu pleito repisando os mesmo argumentos em sua defesa para DRJ.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute matéria envolvendo
insumo PIS/COFINS, e o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o
tema:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720845/2011-70

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade
de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720845/2011-70

Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora:
Manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços apontados
pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no
63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando relatório conclusivo, podendo, intimar a contribuinte para
apresentar documentos e esclarecimentos se necessário;
Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias
para contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF;
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 654
DF CARF MF
Original